Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO CONTATO/CENTRAL TELEFÔNICA. SÚMULA 28 TUJ. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. De acordo com a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, apesar de tratar especificamente sobre o golpe do motoboy, também deve ser aplicada ao caso sob julgamento – golpe do falso contato/central telefônica –, tendo em vista a semelhança entre os tipos de golpes, impondo-se a adoção de mesma solução jurídica.
4. No caso concreto, após receber ligação de suposta central de atendimento do banco, que a alertava sobre um pix não reconhecido, a autora chegou a cumprir instruções do suposto atendente bancário, instalando aplicativo da instituição financeira e realizando um pix de qualquer valor para testar a segurança do app. Após, houve o resgate de cinco investimentos, transferência de R$30.000,00 para conta de pessoa jurídica desconhecida e utilização de cheque especial.
5. As transações bancárias realizadas pelo fraudador perante o banco réu desviou totalmente do padrão de uso e consumo dos investimentos e conta bancária da recorrida e, mesmo assim, não foi bloqueado pelo setor de segurança do banco. Dessa forma, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil da correntista. Ademais, é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados pessoais da vítima, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC). Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1608685.
6. Por outro lado, também está configurada culpa do usuário dos serviços bancários, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. Resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que não se limitou a dizer por telefone que não reconhecida a transação, mas sim, foi além, e seguiu instruções de estelionatários para fazer o download de aplicativo e realizar nova transação bancária sem confirmar previamente a veracidade das informações – seja via aplicativo, contato com o seu gerente ou contato com sua própria agência bancária – contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os golpistas realizassem as diversas operações bancárias em seu nome. Precedente do TJDFT: Acórdão 1613518.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, reformando-se a sentença para reduzir à metade a condenação de pagar à parte autora, cuja obrigação passará ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.